Tribunal: TJDFT
Processo: 0754210-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754210-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Volmar de Bona Agravado: Dionísio José Krewer D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Volmar de Bona contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0024817-08.2013.8.07.0001, assim redigida: “O exequente apresentou petição de ID 256500920, gravada de sigilo. Urge afirmar que a publicidade dos atos processuais é a regra e somente em casos excepcionais é que se confere o segredo de justiça. O art. 189 do CPC dispõe que "Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo”. A matéria tratada no presente processo não se insere em qualquer das hipóteses acima delineadas. Ademais, cabe esclarecer que no presente processo não se discute nem interesse público, nem de relevante valor social, mas apenas direitos privados disponíveis das partes e não do causídico. Ausente, pois, fundamento legal, retiro da peça acima nomeada o sigilo inserido. Mantenho apenas o sigilo sobre o documento de ID 256500930, já que sensível à terceira interessada. Informo que a inserção de sigilo em futuras petições, ensejará a condenação da parte ré em litigância de má-fé, passível de multa de 10% sobre o valor atualizado da causa. Por outro lado, indefiro o pedido de ID 256500920, pois, apesar da busca de demonstrar conluio entre o executado e sua ex-mulher para fins de ocultar patrimônio, é certo que o imóvel que se busca a penhora está, desde 17.07.2000, em nome apenas da Sra. Ana Lúcia Mercadante de Lacerda Krewer (onde se constata ser separada judicialmente), não compondo, portanto, bem do devedor. Neste sentido, a determinação de penhora seria manifestamente ilegal, já que não reconhecida a ex-cônjuge como devedora no título executivo e não comprovado nos autos que a dívida contraída pelo executado foi também aproveitada ela, não há que se falar na penhora de bens desta, porquanto terceira estranha à lide. Não se pode olvidar que o pleito requerido, caso deferido poderia gerar, inclusive, o ajuizamento de embargos de terceiros que, caso julgado procedente, oneraria ainda mais o exequente. Retornem os autos ao arquivo.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 79275476), em síntese, que não obteve sucesso nas tentativas anteriores de localizar bens do devedor, mesmo após reiteradas pesquisas nos sistemas disponíveis ao Judiciário. Argumenta que a decisão agravada indeferiu a penhora do imóvel rural indicado, embora haja provas robustas da aquisição na constância da união conjugal e da simulação de separação para ocultar patrimônio, sendo a dívida contraída em benefício da entidade familiar. Destaca que a constrição é amparada pelos artigos 789, 790, inc. IV, e 797, todos do CPC e pelos artigos 1644, 1658 e 1660 do Código Civil, além de precedentes que autorizam a penhora de bens do cônjuge nas hipóteses em que está comprovado o proveito familiar. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora do imóvel rural denominado “Fazenda Lagoa dos Patos”, registrado na matrícula no 3.560, da 1a Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Bom Jesus-PI e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 79275647). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do imóvel rural denominado “Fazenda Lagoa dos Patos”, registrado exclusivamente em nome da ex-consorte do devedor. Na origem o demandante, ora recorrente, ajuizou ação monitória em 2013 (no 2013.01.1.095597-3), com o intuito de obter o cumprimento da obrigação decorrente do negócio jurídico de compra e venda de colheitadeira celebrado aos 7 de fevereiro de 2008, no qual o devedor, ora agravado, figurou como comprador e sua ex-consorte como avalista. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da avalista em razão da extinção da garantia da dívida, nos termos da regra prevista no art. 364 do Código Civil (Id. 35620698 dos autos do processo de origem). Além disso, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o agravado ao cumprimento de obrigação de dar consistente na entrega de 5.720 (cinco mil, setecentos e vinte) sacas de soja, com 60 Kg (sessenta quilos) cada. O ato decisório transitou em julgado no dia 1o de março de 2016 (Id. 35620708 dos autos aludidos). Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o credor promoveu diversas diligências para localizar bens penhoráveis, todas infrutíferas, tendo inclusive obtido constrição sobre direitos de concessão de uso de imóvel pertencente à Terracap (Id. 97591625 dos autos aludidos), cuja efetivação ficou inviabilizada por exigências cartorárias. Em nova tentativa, requereu a penhora do imóvel rural denominado “Fazenda Lagoa dos Patos”, registrado na matrícula no 3.560, da 1a Serventia Extrajudicial de Registro Geral de Bom Jesus-PI. O aludido imóvel foi adquirido pela ex-consorte do devedor, Ana Lúcia Mercadante de Lacerda, aos 17 de julho de 2000. Verifica-se, no entanto, que o casal se separou consensualmente, aos 11 de setembro de 1997 (Id. 256500928 dos autos aludidos), e não há prova de retomada do vínculo conjugal. O recorrente sustenta que a separação judicial teria sido simulada com o objetivo de ocultar patrimônio. A despeito dos indícios de coabitação e participação societária, as aludidas circunstâncias não autorizam a penhora de bem pertencente a terceiro, alheio à relação jurídica processual. Convém destacar, ademais, que o regime de bens adotado no casamento, ainda que seja o de comunhão parcial, não torna um dos cônjuges automaticamente responsável pelo cumprimento da sentença, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual respectiva. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÍVIDA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. 1. O regime da comunhão parcial de bens não tem o condão de tornar um dos cônjuges responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, especialmente se não tiver integrado a relação jurídica processual por meio da qual houve a formação do título executivo. 2. O cumprimento de sentença deve ser promovido contra o devedor reconhecido no título executivo, não sendo possível a inclusão do cônjuge que não integrou o processo de conhecimento, em respeito ao princípio do contraditório. 3. Agravo não provido. (Acórdão no 1158604, 07183639520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019) (Ressalvam-se os grifos) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente ressaltar ainda que a coisa julgada constituída por meio do processo de conhecimento produz eficácia apenas entre as partes que efetivamente participaram da respectiva relação jurídica processual e não pode prejudicar terceiros, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. Por isso a regra prevista no art. 513, § 5o, do CPC enuncia expressamente a impossibilidade de inclusão do terceiro, ainda que garantidor da obrigação, na fase de cumprimento de sentença. Convém destacar que as hipóteses previstas no art. 790 do CPC, que expandem a responsabilidade patrimonial para além da pessoa do devedor inscrito no título executivo, são aplicáveis apenas aos processos de execução em sentido estrito. No entanto, no curso do processo de conhecimento a relação jurídica processual é moldada no transcurso do próprio processo e se torna inalterável após a formação da coisa julgada. Ressalte-se que de acordo com a regra estabelecida no art. 265 do Código Civil a solidariedade não deve ser presumida, pois decorre de imposição legal ou da vontade das partes. Assim, não é possível, na presente demanda, atingir a esfera jurídica de terceiro, que não figura como parte na relação processual, nos termos da regra prevista no art. 506 do CPC. Diante desse contexto não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator